Tribunal: STF
Processo: ARE 1306089
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis distritais nºs 5.008/2012 e 5.174/2013) aferir acerca da incorporação de gratificação ao vencimento da servidora, de eventual redução remuneratória e da existência de dotação orçamentária. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.218.349/DF, Ministra Rosa Weber; ARE 1.236.483-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.282.001-Segundo- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.193-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.310.282/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.311.112/DF, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.306.260/DF, Ministro Roberto Barroso: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público distrital. Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA). Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. (...)”
    (ARE 1.268.810-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli – com os grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator